Tribunal: TJDFT
Processo: 0710825-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PASEP. RESSARCIMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, CPC. MÁ GESTÃO. INOCORRÊNCIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. DESIGNADOS PELO CONSELHO DIRETOR. BB. MERO DEPOSITÁRIO DE RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica discutida nos autos não se enquadra como relação de consumo, pois, o Banco do Brasil, no caso em comento, atua como depositário dos valores aportados pelo empregador da parte autora por força de lei, e não como fornecedor de produto ou serviço disponibilizados no mercado de consumo. 1.1. Assim, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC, mostra-se inaplicável ao caso. Na espécie a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, inciso I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.
2. O Decreto 4.751/2003, que dispõe sobre o Fundo de Participação do Programa de Integração Social - PIS e o Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, fundos unificados pela Lei Complementar 26/1975 e criados pelas Leis Complementares 7 e 8 de 1970, estabelece que o fundo constituído por recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, a quem compete os atos de gestão, dentre os quais, o cálculo de atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes do PASEP.
3. O Banco do Brasil S.A., é responsável somente pela operação financeira de efetivo creditamento dos valores resultantes da composição e atualização das cotas individuais, sem nenhuma margem de discricionariedade para fixar quaisquer espécies de índices aplicáveis às contas PASEP, já que o responsável pela composição do cálculo a ser implementado é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos da regra prevista no art. 1o do Decreto no 1.608/1995.
4. Nesse contexto, tem-se que a ilicitude da conduta do apelado, apta a fundamentar a existência de danos materiais, como requer a apelante, somente se configuraria na hipótese em que o banco apelado comprovadamente promovesse a aplicação de índices de correção monetária e de juros remuneratórios diversos daqueles previamente estabelecido pelo Conselho Diretor do PASEP em prejuízo do titular da conta, o que não retrata o caso em tela.
5. No caso em tela, verifica-se que os cálculos acostados em ID 19518334, trazidos para o fim de instruir o pleito, demonstram que a parte requerente, apesar de ter observado os referenciais oficiais de cômputo, restou omissa em observar os demais elementos aplicáveis como fator de redução e dedução das despesas administrativas, e ainda, utilizou juros compostos de forma indevida e aplicou índices de correção monetária de modo mais favorável ao autor, o que resultou em uma majoração significativa do resultado apurado.
6. Apelação conhecida e desprovida.